Tribunal: TJSP
Processo: 1001410-81.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Imóvel não residencial. Prorrogação por prazo indeterminado. Multa moratória. Cláusula penal livremente pactuada entre as partes. Não incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos dos artigos 412 e 413 do Código Civil. Contrato que prevê

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Imóvel não residencial. Prorrogação por prazo indeterminado. Multa moratória. Cláusula penal livremente pactuada entre as partes. Não incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos dos artigos 412 e 413 do Código Civil. Contrato que prevê multa moratória de 20% por atraso no pagamento. Abusividade não verificada no caso em comento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001410-81.2016.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante BRUNA
LANGELLA MARCHI, são apelados GRACIOSO AVONA ENDRIGHI - ME e
GRACIOSO AVONA ENDRIGHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-81.2016.8.26.0595 -Voto no 6886
2
VOTO No 6886
APELAÇÃO no 1001410-81.2016.8.26.0595
APELANTE: BRUNA LANGELLA MARCHI
APELADOS: GRACIOSO AVONA ENDRIGHI ME E OUTRO
COMARCA: SERRA NEGRA 1a VARA CÍVEL
LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Imóvel não
residencial. Prorrogação por prazo indeterminado. Multa
moratória. Cláusula penal livremente pactuada entre as
partes. Não incidência do Código de Defesa do Consumidor
à espécie. Observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, nos termos dos artigos 412 e 413 do
Código Civil. Contrato que prevê multa moratória de 20%
por atraso no pagamento. Abusividade não verificada no
caso em comento. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, promovida por BRUNA LANGELLA MARCHI
contra GRACIOSO AVONA ENDRIGHI
ME (locatária) e GRACIOSO
AVONA ENDRIGHI (fiador), julgada procedente em parte pela r. sentença
de fls. 72/74, “para decretar o despejo da empresa ré, com prazo de quinze
dias para desocupação voluntária (art. 63, § 1o, lei 8.245/91), sob pena de
ordem de despejo coercitivo. Condeno ainda os réus no pagamento dos
aluguéis vencidos desde fevereiro de 2016 até a efetiva desocupação do
imóvel, no valor mensal de R$ 1.741,43, acrescidos de multa contratual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-81.2016.8.26.0595 -Voto no 6886
3
2%, acrescidos de juros e correção monetária a partir da data de seus
vencimentos, IPTU no valor de R$ 3.019,12 (12 parcelas de R$ 251,61),
corrigidos monetariamente desde cada vencimento e acrescidos de juros de
mora desde a citação; IPTU de 2017, até a data da desocupação,
proporcionalmente, mediante comprovação, e taxa condominial vencida
desde fevereiro de 2016 até a desocupação, mediante apresentação dos
comprovantes, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Inconformada, apela a autora (fls. 77/84), pugnando pela
reforma do r. julgado no que concerne à redução da multa moratória por
atraso no pagamento de 20% para 2%, afirmando inexistir limitação legal
à livre contratação da multa estabelecida pelas partes em contrato de
locação.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 85) e respondido (fls.
89/91).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso fundado.
Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de
aluguéis e encargos locatícios relativa a contrato de locação do imóvel
comercial localizado na rua Prudente de Moraes, no 69, Loja 1, Centro,
Serra Negra-SP, firmado em 23.6.2008 para o período de 3.7.2008 a
2.7.2010, e prorrogado por prazo indeterminado (fls. 7/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-81.2016.8.26.0595 -Voto no 6886
4
Para o que interessa ao equacionamento da insurgência
recursal, estabeleceu o contrato, a título de penalidade pelo não
pagamento pontual dos alugueres, multa de 20%, mais juros de mora e
correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, fls. 7 e
cláusula 2a/1, fls. 8, para a qual: “A falta de pagamento do aluguel no prazo
estipulado e especificado na primeira página do presente acarretará multa de 20% mais 1%
de Juros Moratórios, mais Atualização Monetária com base na Tabela prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJSP), e acarretará ainda a rescisão do presente contrato, ficando
(o) (a) LOCATÁRIO (A) (ES), responsável (eis) pela multa prevista na CLÁUSULA 11a. do
presente, pelas despesas judiciais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor
dado a ação judicial”.
Aponta a petição inicial débito no período de fevereiro de
2016 a agosto do mesmo ano (este mês correspondente à data de
ajuizamento da ação), juntando a autora demonstrativos da dívida a fls.
12/19, que traduzem os valores originários de cada mês, acrescido de
multa de 20%, IPTU e débito condominial (fls. 13/19), e atualização
monetária dos valores apurados (fls. 12).
Em contestação, argumentaram os réus a excessiva multa
de 20% e requereram sua redução proporcional ao período tido por
inadimplido (fls. 32). A seu turno, a r. sentença considerou-a abusiva e
desproporcional, razão pela qual ajustou-a para 2% (fls. 74).
Respeitado
o
entendimento
firmado
na
r.
decisão
hostilizada, não há campo para a redução estabelecida em primeiro grau,
uma vez ausente previsão legal a autorizar limitação da cláusula penal
moratória para casos como o presente, observado que o Superior Tribunal
de Justiça de há muito sedimentou entendimento no sentido da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações
locatícias, para as quais há legislação específica. Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-81.2016.8.26.0595 -Voto no 6886
5
CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC A
CONTRATOS DE LOCAÇÃO. SHOPPING E EXPOSITOR DE FEIRA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Está cristalizado na jurisprudência desta eg. Corte Superior que o
Código de Defesa do Consumidor não pode ser aplicado a relações
jurídicas estabelecidas com base em contratos de locação, para as quais
há legislação específica, qual seja a Lei 8.245/91.
2. No caso dos autos, foi constatada a relação regida pela Lei 8.245/91,
portanto, o Codex consumerista torna-se inaplicável à espécie, o que
afasta a responsabilidade solidária do shopping locador pelos danos
causados a consumidor.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1285546/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018)
Como corolário, a questão relativa à abusividade da
cláusula penal moratória deve ser analisada à luz do disposto nos artigos
412 e 413 do Código Civil, e neste aspecto, oportuno citar trecho da
decisão
proferida
no
julgamento
da
apelação
no
1010563-66.2019.8.26.0100, pela 35a C. Câmara de Direito Privado, a
partir do voto do Desembargador Relator Gilson Delgado Miranda, para o
qual: “Nesse contexto, como ocorre em todos os demais casos não previstos
especificamente em lei, o limite da cláusula penal moratória deve ser estabelecido por
razoabilidade, não se admitindo a sua “excessiva gravidade” (Arnaldo Rizzardo, “Direito
das obrigações”, 3a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 549). É o que dispõe, em
última análise, o artigo 413 do Código Civil, que dá o fiel da balança e a corda de escape
para evitar distorções: “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
No caso em comento, as partes convencionaram livremente
na cláusula 2a/1 do contrato (fls. 8), multa moratória de 20% por atraso
no pagamento do aluguel, o que não pode ser considerado manifestamente
abusivo a permitir a excepcional interferência judicial na autonomia da
vontade manifestada entre os contratantes, notadamente porquanto
compatível com a prática do mercado. Este é o entendimento que vem
sendo firmado neste Tribunal Bandeirante, inclusive por esta C. 29a
Câmara de Direito Privado, como se observa dos arestos abaixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-81.2016.8.26.0595 -Voto no 6886
6
reproduzidos:
“LOCAÇÃO. Propositura de ação de despejo c. c. cobrança. Desocupação
voluntária do imóvel locado. Perda do interesse processual com relação à
pretensão de despejo. Prosseguimento da demanda com relação o pedido
de cobrança. Desistência da ação com relação a um dos réus. Parcial
procedência do pedido de cobrança com relação às rés remanescentes.
Interposição de apelação pela ré fiadora. - Ausência de designação de
audiência de conciliação não implicou qualquer cerceamento de direito da
ré fiadora, pois a composição pode ser feita ser feita diretamente pelas
partes, sendo prescindível a intervenção judicial para esta finalidade. - A
cobrança simultânea de juros de mora e de multa moratória é possível,
uma vez que ambos os acréscimos dispõem de previsão legal para sua
aplicação e cada um deles tem finalidade distinta. Alegação de dupla
penalidade pelo mesmo fato gerador. Rejeição. - A limitação do
percentual
de
multa
moratória
prevista
na
legislação
consumerista (artigo 52, § 1o, do CDC) não é aplicável ao caso
concreto. Relações locatícias são reguladas por legislação própria
(Lei no 8.245/91), que não contempla qualquer previsão de limite
no tocante a esse aspecto. Ajuste da multa moratória no
percentual de 20% do débito respeita o limite estabelecido pelo
artigo 412 do Código Civil. Rejeição da pretensão de limitação da
multa moratória a percentual não superior a 2% do débito. -
Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.” (TJSP; Apelação
Cível 1018793-39.2014.8.26.0564; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de
Registro: 30/04/2019)
“Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança - Desocupação do
imóvel no curso do processo - Prejudicado o pedido de despejo. - Previsão
contratual de multa moratória de 20% nada tem de ilegal ou
abusiva - Contrato de locação em vigor por prazo determinado -
Exoneração do fiador é possível apenas após o término do prazo do
contrato de locação, nos termos do art. 835 do C.Civil. - Alegação dos
réus de que têm direito à indenização e a retenção por benfeitorias -
Contrato firmado em sentido oposto
Direito inexistente. - Falta de
impugnação específica sobre os valores cobrados determina a
manutenção da condenação, nos moldes definidos pela sentença -
Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 3001650-94.2013.8.26.0157; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cubatão - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/05/2016; Data de
Registro: 04/05/2016)
À vista de tais fundamentos, de rigor o acolhimento da
pretensão recursal a fim de afastar a parte da r. sentença que reduziu a
multa moratória para 2%, devendo ser restabelecidos os 20% previstos em
cláusula contratual, nos termos pretendidos inicialmente pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-81.2016.8.26.0595 -Voto no 6886
7
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator